Tribunal: TJES
Processo: 0030178-61.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030178-61.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. ART. 155 DO CPP. POSSIBILIDADE DE ALICERÇAR UMA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para constatação da embriaguez do condutor o art. 306, § 2º, do CTB admite que seja “mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

2. Tendo em vista que o laudo de constatação de capacidade psicomotora se trata de prova cautelar irrepetível, pode servir de base para alicerçar um édito condenatório, conforme previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUDSON PEREIRA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

A Defesa, em suas razões, aponta que a condenação se deu lastreada unicamente com base em elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e não confirmados em juízo.

Aponta que não é lícito se valer da confissão do acusado ao celebrar acordo de não persecução penal para fundamentar um édito condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10024484), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUDSON PEREIRA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

A Defesa, em suas razões, aponta que a condenação se deu lastreada unicamente com base em elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e não confirmados em juízo.

Aponta que não é lícito se valer da confissão do acusado ao celebrar acordo de não persecução penal para fundamentar um édito condenatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, narrando o seguinte:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 07 de dezembro de 2016, por volta das 22h15min, na Avenida Hugo Musso, próximo ao Banco do Brasil, bairro Praia da Costa, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado, Judson Pereira Santos, consciente e voluntariamente conduziu o veículo automotor
sob a influência de ingestão de bebida alcoólica
(...).

Narram os autos que, nas condições de data e horário mencionados, o denunciado conduzia o automóvel Fiat/Punto, placa MTY-4473, quando perdeu o controle da direção e colidiu com outros dois veículos, um Ford/KA, placa MTT-8561 e um Fiat/Punto, placa ODL-3096, que se encontravam estacionados regularmente em via pública. Com a colisão o veículo conduzido pelo denunciado tombou para o lado esquerdo.

Ato contínuo, Policiais Militares foram acionados via CIODES e se deslocaram até o local do acidente.

Consta do IP que o denunciado fora convidado a realizar o teste de alcoolemia por bafômetro, tendo o mesmo se negado. Contudo, o denunciado apresentava sinais de embriaguez alcoólica, tais como “olhos vermelhos”, “odor de álcool no hálito” e “sonolência”, tendo revelado aos ditos agentes públicos ter ingerido bebida alcoólica.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada por meio do auto de infração constante a p. 15 dos autos digitalizados e pelo laudo de constatação de alteração de capacidade psicomotora a p. 20 dos autos digitalizados.

Quanto a autoria, a despeito das alegações do apelante, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestá-la, vejamos:

O PMES Fábio Henrique Wanzeler Carvalho em seu depoimento prestado em juízo, embora tenha afirmado que não se recorda dos fatos ante o transcurso do tempo, confirmou que fora o responsável pela confecção do laudo de constatação de capacidade psicomotora, além de ter confirmado integralmente o depoimento prestado na fase inquisitorial.

Naquela oportunidade, declarou que (p. 9 dos autos digitalizados):

(...), POR DETERMINAÇÃO DO CIODES PROSSEGUIMOS AO LOCAL DO ACIDENTE NA RUA INACIO HIGINO, Nº 1170, PRAIA DA COSTA, ONDE O SR, JUDSON PEREIRA SANTOS (CPF : 086.034.247-64) CONDUZIA O VEÍCULO FIAT/PUNTO DE PLACAS MTY4473 (...) APÓS O REGISTRO DA OCORRÊNCIA O SR. JUDSON PEREIRA SANTOS FOI CONVIDADO A FASER O TESTE DE ETILOMETRO, POREM, TEVE A RECUSA.
AO SER QUESTIONADO SE TINHA INGERIDO BEBIDA ALCOOLICA AFIRMOU QUE SIM
.

Tal narrativa foi corroborada pelas declarações prestadas pelo acusado em sede policial (p. 29 dos autos digitalizados), oportunidade em que confessou que havia ingerido “duas latas de cerveja BRAHMA”.

O laudo de constatação de alteração de capacidade psicomotora, por sua vez, aponta que o acusado apresentava “olhos vermelhos”, “odor de álcool no hálito”, “sonolência”, “falante” e “dispersão”.

Sabe-se que para constatação da embriaguez do condutor o art. 306, § 2º, do CTB admite que seja “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Além do mais, tendo em vista que o laudo de constatação de capacidade psicomotora se trata de prova cautelar irrepetível, pode servir de base para alicerçar um édito condenatório, conforme previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal,
in litteris
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto.
A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. 2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância
. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la. Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la. 4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Nesse contexto, entendo que há elementos de prova suficientes e hábeis para sustentar o édito condenatório, não havendo o que se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.